Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709964-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. P. C. L. -. M. AGRAVADO: N. C. D. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória no 0704243-55.2020.8.07.0007, declarou nula a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e declinou da competência para processar e julgar o processo determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO (ID 59889373 - Pág. 3). Diante da admissão do IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor, bem como quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa, em 13/08/2021, determinei a suspensão deste recurso (ID 28125604) que, agora, retorna para apreciação. É o necessário. Consoante dicção do art. 1.011, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, no caso, o IRDR 17, o que permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Este eg. TJDFT julgou o IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000) fixando a seguinte tese para fins de uniformização de jurisprudência: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. No caso concreto, trata-se exatamente declinação de competência para o domicílio do consumidor, portanto, aplicável o IRDR 17. Frise-se que, em consulta ao andamento do processo, constato que o ilustre Juízo a quo remeteu os autos para Valparaíso de Goiás (TJGO) em 20/04/2023 (ID 156154905), portanto há quase dois anos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Depois da preclusão, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator